Tribunal: STF
Processo: HC 184590
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, § 1º, I, DA LEI 11.343/06. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 441.695. In verbis:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. POSSE DE INSUMO (CAFEÍNA) DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDUTA MATERIALMENTE TÍPICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cafeína constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006.
    3. Conforme pontuou julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 26/10/2009).
    4. A pretensão de absolvição por insuficiência de prova demanda, in casu, o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus.
    5. Habeas corpus não conhecido”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06. Foram apreendidos “19,923kg de cafeína”.
    Em sede de apelação, o recurso defensivo foi improvido.
    A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não foi conhecido.
    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na atipicidade da conduta. 
    Aduz que a conduta do paciente é atípica e que a substância apreendida “é considerada lícita, de uso permitido, o que afasta qualquer possibilidade de ser considerada entorpecente e/ou psicotrópico capaz de causar ou determinar dependência física ou psíquica”. 
    Pondera que “a cafeína não é uma substância precursora para a fabricação e a síntese da ‘cocaína’, ela é, quando muito, um incremento à produção da droga, droga essa que também pode perfeitamente ser produzida sem a cafeína”. 
    Sustenta, ainda, ser “inadmissível considerar que a ‘cafeína’, se caracterizada como ‘insumo’, acarrete em uma condenação pela figura equiparada ao tráfico de drogas”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante das considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros desta Suprema Corte, aguardam e requerem os advogados impetrantes e o paciente: 
    a) em primeiro lugar, digne-se o (a) eminente Ministro (a) relator (a) a conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja desfeita a coisa julgada e determinada a suspensão dos efeitos da condenação, expedindo-se, com urgência, o competente alvará de soltura, podendo assim permanecer até que o colegiado se manifeste sobre o mérito da causa; 
    b) por ocasião do julgamento final, o paciente Rogerio e Souza e os advogados impetrantes requerem que seja trancada a ação penal em razão da ausência de justa causa e, por conseguinte, seja reconhecida a atipicidade material da conduta; 
    c) por derradeiro, caso não seja este o elevado entendimento de Vossas Excelências, considerando a manifesta ilegalidade a que está submetido o paciente requerem, finalmente, a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça.
    d) por fim, tendo em vista que a defesa do paciente anexa junto com o presente writ cópia integral da ação penal, postula – se pela dispensa da solicitação de informações, com o objetivo de dar celeridade ao andamento do feito”. 
    A medida liminar foi indeferida.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “(...)
    A Corte de origem manteve a condenação do paciente pelo delito de posse de insumo para o preparo da droga em decisão assim motivada: 
    ‘(...)
    Superada a questão da tipicidade, porque a cafeína neste caso importaria insumo, ou seja, um dos elementos (matéria-prima, equipamentos, capital, horas de trabalho etc.) necessários para produzir cocaína batizada levada ao consumidor, no mais a prova era mesmo para condenar. É que lidos os autos ficou provada a materialidade pelos autos de apreensão e constatação, mais o laudo químico-toxicológico que apurou a localização, na posse do apelante, de quase 20 quilos de cafeína, a qual, segundo a prova policial, era empregada para incrementar a traficância. 
    A responsabilização criminal era mesmo de rigor. 
    Ora, não se abriu insurgência a respeito do conteúdo da prova oral transcrita na r. sentença e ali consta que os agentes policiais que realizaram a apreensão atestaram o encontro do material com destinação espúria, a tentativa de fuga do sentenciado e que, informalmente, ele reconhecera a implicação da substância em profusão para o cometimento do tráfico ilícito. 
    Ademais, em ambas as fases da persecução penal, o acusado deu conta de que guardara aqueles bens para terceiro, acreditando se tratar de produto para 'emagrecimento e crescimento de massa muscular' (verbis). Todavia, jamais declinou o paradeiro do suposto indivíduo, não fornecendo quaisquer informações para que fosse localizado. 
    O coligido, respeitosamente, é mais do que suficiente para responsabilizá-lo nos moldes do art. 33, § 1º, I da Lei de Tóxicos. 
    Bem sabia que agia mal, pois, tivesse fim lícito, o material teria sido vinculado ao seu correspondente dono. Porém, a versão exculpante remanesceu não provada, ônus dele, o réu. 
    Os relatos das testemunhas de defesa não serviram para afastar a prova acusatória, na medida em que não confirmaram o álibi do recorrente. De todo modo, na condição de parentes do increpado, seus dizeres merecem ser vistos com parcimônia, sabendo-se que sequer teriam a obrigação com a verdade, a teor do que prelecionam os arts. 206 c.c. 208, ambos do Cód. de Processo Penal. 
    Em contrapartida, como assim predica a jurisprudência, a prova policial é válida. O Col. STF pacificou que 'o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos' (HC n. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 
    [...] 
    A figura violada posta na exordial foi a de 'trazer consigo', inviável, em razão do apurado, a edição do non liquet a pretexto de falta de provas sobre o destino a ser dado ao material proscrito, evidentemente defeso pelas circunstâncias, dado ser plausível empregar o rol de provas como indicadores de culpa, eis que, se outra fosse a finalidade, por certo o apelante não apenas declinaria como também provaria para quais fins a cafeína estava ali consigo. 
    E o não o fez, não arrolando em sua defesa a testemunha referida, aquele para quem alegou guardar o produto apreendido. 
    Destaco que não se pode simplesmente dispensar a prova indiciária. O benefício da dúvida, preceito do qual desfrutam acusados processados em nações civilizadas, jamais significou que o julgador, no exercício do seu mister, devesse renunciar a razão. São precisamente os crimes sem testemunhas presenciais que melhor se prestam ao exercício da inteligência. 
    Em verdade, a percepção pelos sentidos não é melhor do que a compreensão pelo raciocínio. São apenas dois modos diferentes de apreender a realidade. 
    Ou seja, também os indícios se prestam a demonstrar a realidade e, de acordo com a doutrina dominante, sua eficácia não é menor do que a da prova direta, razão pela qual, quando os indícios são concordantes com outras provas colhidas, a condenação estará justificada.
    (...)
    Em suma, os indícios, em linhas gerais, são suficientes para o respaldo e embasamento de uma sentença de preceito condenatório (RT 401/285, 555/114, 722/462), principalmente se afastam qualquer hipótese favorável ao acusado (RT 110/127, 214/61, 218/96, 395/309 e 401/285), caso deste processo" (e-STJ, fls. 460-469)’. 
      Como se verifica, o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual a posse de cafeína pelo agente - por constituir insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes -, configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada para esse fim. 
    (...)
    Impende anotar, ademais, que a lista da Anvisa pontuada pela defesa, elenca produtos químicos, ou seja, substâncias provenientes de laboratório utilizados para a síntese e a fabricação de entorpecentes. Termo que não se confunde com os de "matéria-prima" ou de "insumo", previstos também no parágrafo único do art. 33 da Lei de Drogas, que tratam de quaisquer elementos usados na composição dos entorpecentes. 
    Conforme pontuado em julgado da Sexta Turma, "[...] a expressão 'matéria-prima' abrange não só as substâncias destinadas exclusivamente à preparação de drogas, mas também aquelas que, eventualmente, se prestam a esse objetivo" (HC 45.003/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 26/10/2009). 
    Do mesmo modo, não merece acolhimento o pedido de absolvição por insuficiência de provas. 
    Segundo se verifica, há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão recorrido (auto de apreensão e laudo de constatação), de que o paciente trazia consigo 19,923 kg de cafeína para o preparo de substâncias entorpecentes. 
    Da leitura atenta da sentença e do acórdão condenatórios, observa-se que os relatos dos policiais são uníssonos em afirmar que, durante diligência efetivada na residência do paciente, ele foi visto carregando o saco com a cafeína e empreendendo fuga do imóvel, ao notar a presença dos militares. Relatam, ainda, que o paciente, informalmente, admitiu o uso da substância para venda de entorpecentes. 
    Na fase policial, acompanhado de advogado, o paciente disse que "fugiu da Polícia Militar porque sabia que era procurado. Sabe que em 2015, o DENARC instaurou inquérito policial porque se dedicaria ao transporte de cafeína, sendo inclusive alvo de interceptação telefônica". 
    Em juízo, reiterou que não tinha conhecimento do conteúdo da sacola. Relatou que "um amigo conhecido como 'Albuquerque', ex-cliente de sua funilaria, pedira para deixar o saco com a substância em seu estabelecimento, o que permitiu" (e-STJ, fl. 35). Todavia, ele não indicou onde esse terceiro poderia ser encontrado ou sequer deu detalhes para sua possível identificação. 
    Portanto, na falta de qualquer motivo legítimo para a guarda de quantidade significativa de insumo, comumente utilizado para o preparo de droga, e sendo coesos os testemunhos policiais para formação da culpa do paciente, a decisão condenatória deve ser mantida. 
    Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017). 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. 
      In casu, a condenação do paciente, já transitada em julgado, verificou-se, nas duas instâncias de jurisdição, pelo delito previsto no artigo 33, § 1º, I, da Lei 11.343/06.
    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Releva notar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Por fim, ante a pertinência de suas alegações, colaciono trechos do parecer elaborado pelo Ministério Público Federal, in verbis: 
    “13. Lado outro, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cafeína constitui insumo comumente utilizado para aumentar a quantidade e o volume de entorpecentes. Sendo assim, sua posse para tal finalidade configura o delito do art. 33, § 1º, I, da Lei nº 11.343/2006. Ora, no caso sob exame, o paciente foi surpreendido na posse de quase 20 kg de cafeína, “substância comumente utilizada como insumo para adulteração de cocaína a fim de acrescer mais lucro à mercancia ilícita” (RHC 101.865/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/11/2018). 
    14. Demais disso, como bem asseverou o STJ, “na falta de qualquer motivo legítimo para a guarda de quantidade significativa de insumo, comumente utilizado para o preparo de droga, e sendo coesos os testemunhos policiais para formação da culpa do paciente, a decisão condenatória deve ser mantida” (fl. 494).
    15. Cumpre salientar, por fim, que a alteração desse entendimento, para a absolvição do paciente, ensejaria o reexame do conteúdo fático-probatório, o que é inadmissível em sede de habeas corpus”.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente